Tribunal: TJSP
Processo: 1003427-05.2019.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Medicamento – Alegação de omissão no v. acórdão acerca da análise do pedido de denunciação à lide da União – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Medicamento – Alegação de omissão no v. acórdão acerca da análise do pedido de denunciação à lide da União – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003427-05.2019.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada LUCINÉIA FERREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003427-05.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 29966-JV
2
VOTO No 29966-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003427-05.2019.8.26.0072/50000
COMARCA: BEBEDOURO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: LUCINÉIA FERREIRA DE ALMEIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Medicamento Alegação
de omissão no v. acórdão acerca da análise do pedido de
denunciação à lide da União
Inexistência
Mero
inconformismo com o julgado Os embargos não se prestam
para veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pela embargante Embargos de declaração com
nítido caráter infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos da ação Cominatória de
Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada que lhe move Lucinéia
Ferreira de Almeida, contra o v. acórdão de fls. 169/178, que por votação
unânime, negou provimento ao recurso da Fazenda, ora embargante.
Sustenta a embargante, que o v. aresto padece de
omissão, uma vez que não se manifestou expressamente quanto a arguição
de denunciação à lide da União, à luz da decisão vinculante do STF, Tema
793. Postula o acolhimento dos embargos, para os fins de sanar a omissão
apontada (fls.01/03).
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003427-05.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 29966-JV
3
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses
em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é
a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente quando
destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do novo Código
de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso
ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed.,
p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no corpo
da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior que
decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados, com a
decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, negar provimento ao
recurso da Fazenda do Estado, ora embargante.
Isto porque, a saúde é um dever do Estado. (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios). A proteção do bem jurídico tutelado -
vida e saúde, não pode ser afastada por questões meramente formais,
podendo o Município e a Fazenda Estadual figurar no pólo passivo de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003427-05.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 29966-JV
4
objetivando o fornecimento de medicamento necessário à saúde de pessoa
hipossuficiente, portadora de Neoplasia Maligna do Pulmão (CID 10 C34.9).
Com efeito, a obrigação de assistência à saúde é
solidária e concorrente das três esferas de governo e suas respectivas
autarquias, não havendo que se falar, assim, em denunciação à lide da União
(fl.172).
Assim, eventual reforma do mérito desta decisão
Colegiada há de ser realizada pelos Tribunais Superiores, com a interposição
de recurso adequado, e que certamente não são os embargos de declaração.
Ademais, não está o Orgão Julgador adstrito ao
enfrentamento de todas as teses formuladas nas razões do recurso. Deve
haver, apenas, a fundamentação de suas razões de decidir.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido e as
teses sustentadas pela embargante, que não foram aceitas pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
Enfim, mero inconformismo da parte com o resultado do
v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou
rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003427-05.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 29966-JV
5